Tribunal: CARF
Processo: 18471.001427/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001427/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.696 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MULTITERMINAIS ALFANDEGADOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO INTEGRAL DO VALOR CONTABILIZADO.
Ocorrendo a falta de comprovação do montante contabilizado como perdas no
recebimentos de créditos, aos quais só foram demonstrados parcialmente em
sede de impugnação, e nada agregado no recurso voluntário, não resta outra
alternativa que manter a parcela glosada e mantida na instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone. Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001427/2007-29
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro - RJ, que julgou IMPROCEDENTE, em PARTE, a impugnação do contribuinte em
epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente processo de Auto de Infração fls. 184/187, lavrado pela
Delegacia da Receita Federal de Fiscalização no Rio de Janeiro –RJ, no qual consta
quanto ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica-IRPJ ajuste da base de cálculo
(redução de prejuízo fiscal) no valor de R$ 853.519,09, relativamente a fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2004, além da autuação reflexa referente a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL, às fls. 188/192, no qual consta
ajuste da base de Cálculo (redução da base negativa) no valor de R$ 453.519,09.
ENQUADRAMENTO LEGAL
IRPJ - descrito às fls. 185
CSLL – descrito às fls.189
DESCRIÇÃO DOS FATOS
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. INOBSERVÂNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS.
De acordo com relato do autuante no Termo de Constatação Fiscal às fls.
179/183, com base nos livros contábeis apresentado pelo interessado, verificou-se a
existência da conta “4311101012 Perda no Recebimento de Crédito, com saldo de R$
453.519,09. Esta conta, consta da Ficha 05 A –Despesas Operacionais/linha 21 –
Perdas em Operações de Crédito na respectiva DIPJ2005 (doc. fls. 05).
Em virtude da peculiaridade da referida conta e em face da relevância de seu
saldo, intimou-se o interessado para que apresentasse os respectivos documentos
contábeis correspondente aos lançamentos nela efetuados. Entretanto, o atendimento
foi parcial, pois somente foi apresentada a cópia do Livro Razão , juntado às fls. 86.
Novamente intimado às fls. 83/84, para apresentar a documentação que desse
suporte aos registros contábeis, o interessado apresentou “arrazoado oral”, sem
conteúdo probatório, juntando aos autos os documentos de fls. 87/168.
Em função dos elementos coletados nos autos do processo, constatou-se que a
apropriação do valor de R$ 453.519,09 na conta no 4311101012 Perda no
Recebimento do Crédito infringiu ao que determina a legislação que trata da matéria
regida pelo artigo 340 do RIR/99. Não havendo necessidade de produção de outras
provas, pois está corretamente demonstrada a infração tributária, pela falta da
observância dos requisitos em Lei para baixa contábil dos créditos referentes a citada
conta.
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
DESPESA INDEDUTÍVEL/NÃO NECESSÁRIA.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

Pelos mesmos motivos acima também foi solicitada a apresentação dos
documentos contábeis que deram suporte aos registros feitos na conta “4114102009
Multas /indenizações Trabalhistas. Entretanto, o atendimento foi parcial, uma vez que
só foi apresentada pelo interessado cópia do Livro Razão da referida conta, juntado às
fls. 169.
Reintimado, o interessado apresentou somente “arrazoado oral” e os
documentos juntados às fls. 170/176.
Concluiu-se, então, em virtude dos esclarecimentos prestados e dos dados
coletados nos autos, que a apropriação do valor de R$ 400.000,00 na conta
“4114102009 Multas / Indenizações” infringiu o que determina a legislação de
regência sobre a matéria, no caso o artigo 299 do RIR/99.
Face aos fatos acima descritos, resta a definição do respectivo valor tributável, e
como o interessado apresenta saldo de prejuízo Fiscal do IRPJ e da Base Negativa da
CSLL, conforme telas do Sistema SAPLI às fls. 177/178, procedeu-se à compensação
dos saldos com o respectivo valor tributável (apurado a partir do somatório das
infrações verificadas), conforme FAPLI e FACS de fls. 196 e 197, intimando-se o
interessado a retificar Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR com base nos
mesmos.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Inconformado, o interessado apresentou a impugnação de fls. 202/216,
alegando, em síntese, que:
- foi autuado sob a alegação de que no ano calendário de 2004, não teria
observado os requisitos legais que autorizam a dedução das perdas no recebimento de
créditos quando da determinação do lucro real no montante de R$ 453.519,09, bem
como, deixou de comprovar a necessidade de despesas operacionais realizadas a título
de pagamento de multa/indenizações no valor de R$ 400.000,00;
- como acumulava prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, o fisco quando da
lavratura do auto de infração reduziu o prejuízo fiscal acumulado em R$ 853.519,09 e
a base negativa em R$ 453.519,09, já que na autuação da CSLL não houve lavratura
em relação ao segundo item, no caso, a comprovação da necessidade de despesas
operacionais realizadas a título de pagamentos de multa/indenizações;
- o fisco limitou-se a afirmar genericamente que ocorreu ofensa a legislação que
regula a matéria, afrontando aos princípios do contraditório e da ampla defesa
acarretando a nulidade formal da autuação;
- mesmo ultrapassada esta etapa, não deve prevalecer a autuação, como será
comprovado ao longo da impugnação;
- foram respeitadas todas as regras previstas no ordenamento jurídico, quando
da dedução dos valores oriundos da perda no recebimento de créditos na apuração do
lucro real e da Contribuição Social, bem como quando da dedução de despesas
incorridas por decorrência de ação de indenização por acidente de trabalho;
- não houve de parte da fiscalização quando das autuações, qualquer
aprofundamento quanto a natureza das despesas glosadas;
- as autuações desrespeitaram o artigo 10, Inciso IV, do Decreto no 70.235/72;
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

- por ausência de descrição correta dos fatos e incorreta identificação da
legislação infringida deve ser decretada a nulidade formal das autuações em questão,
- as regras ditadas pelo ordenamento jurídico prescrevendo requisitos para que
sujeito passivo deduza na apuração do lucro real as perdas no recebimento de créditos
são as do artigo 9o da Lei no 9.430/96;
- para os créditos que montam até o limite de R$ 5.000,00, o único requisito a
ser respeitado para que seja possível a dedução dos valores, é a fruição do prazo de
seis meses, contados da data de vencimento do crédito, conforme preceitua o artigo 9o,
§ 1o, II, “a” da Lei no 9.430/96;
- todos os créditos incluídos não autuação em tela que montam até o limite de
R$ 5.000,00 não podem ser glosados como indedutíveis, já que efetivamente não
foram recebidos, já tendo ocorrido a fruição no ano de 2004, do prazo de seis meses
contados da data de vencimento dos mesmos, conforme quadro demonstrativo às fls.
208/210 no montante de R$ 149.706,17;
- com relação aos créditos de valores fixados entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00,
a legislação que trata da matéria, além de exigir que a obrigação tenha vencido há
mais de 1 ano, impõe, como pressuposto de dedutibilidade dos valores, a existência de
cobrança administrativa da dívida, excluindo expressamente a necessidade de
cobrança judicial;
- o artigo 9o, § 1o, inciso II, “b” da Lei 9.430/96, preceitua que poderão ser
registrados como perda os créditos sem garantia de valor acima de R$ 5.000,00 até R$
30.000,00, por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a
cobrança administrativa;
- conforme quadro demonstrativo às fls. 211, a perda de créditos nesse montante
totalizou R$ 218.569,24, havendo em todas as operações cobrança, conforme fazem
prova os documentos juntados às fls.226/257;
- no tocante aos créditos não recebidos superiores a R$ 30.000,00, a regra é
estabelecida pelo artigo 9o, § 1o, II, “c”, que preceitua que poderão ser registrados
como perda os créditos sem garantia, de valor superior a R$ 30.000,00 vencidos há
mais de 1 ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
- todas as perdas de créditos superiores a R$ 30.000,00 e que foram utilizadas
como redutoras da base de cálculo da CSLL e IRPJ, encontram-se em total sintonia
com a legislação que trata da matéria, conforme demonstra a planilha de fls. 212 e
documento juntado às fls. 259;
- sendo assim, para cada um dos tipos de créditos existentes, foram compridos
rigorosamente os ditames legais para a dedução, não existindo possibilidade de
continuidade das autuações em questão;
- no tocante a essencialidade das despesas operacionais incorridas, dentro de
uma empresa, depende, basicamente da análise da atividade por ela desenvolvida,
sendo importante que a definição a respeito da necessidade de uma despesa, e a
consequente possibilidade de sua dedução, sejam analisados de acordo com as
peculiaridades de cada caso;
- no caso em tela resta claro a necessidade da despesa, já que a mesma é fruto da
ocorrência do acordo homologado em juízo para pagamento de R$ 400.000,00, em
virtude de ação de indenização por acidente de trabalho movida pelo Sr. Gilson Lima
Dallastra, que a época era empregado do interessado;
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

- resta evidente a efetividade da despesa, e para tanto foram juntados aos autos
cópia da sentença homologatória do acordo firmado entre o interessado e o autor da
demanda indenizatória, além do termo de transação homologado e cópia de todos os
cheques nominais ao Sr. Gilson Lima Dallastra (doc. de fls.261/297);
- a dedutibilidade das despesas decorrentes de indenização por acidente de
trabalho encontra farta aceitação na jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
- não há como conceber que as verbas trabalhistas decorrentes de acidentes de
trabalho, determinada por decisão judicial, são mera liberalidade;
- o pagamento foi efetuado em consonância com a determinação da justiça;
- foi plenamente comprovada a necessidade da despesa, sendo improcedente a
glosa realizada;
- face ao exposto, vem requerer seja decretada a nulidade dos autos de infração,
e se assim não entendido, os mesmos julgados improcedentes, uma vez comprovada
documentalmente a necessidade das despesas incorridas, bem como os requisitos
legais que autorizam a dedução das perdas no recebimento de créditos na
determinação do lucro real.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS.
Comprovado a observância da legislação que trata da matéria, exonera-se em
parte, a glosa das perdas.
GLOSA. DESPESAS INDEDUTÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO.
A despesa inerente a atividade da empresa, ainda que decorrente de acidente de
trabalho, é dedutível.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
A impugnação é tempestiva, visto ter sido apresentada em 29/11/2007 (fls.
201/215) e as ciências dos autos de infrações ocorreram em 30/10/2007, às fls. 184 e
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

188. Além disto, estão reunidos os demais requisitos de admissibilidade, portanto dela
conheço.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal, agente competente para este
mister, e com observância dos requisitos do artigo 142 da Lei 5.172, de 25/10/1966
(Código Tributário Nacional - CTN), não se configurando qualquer violação ao que o
mencionado diploma legal dispõe e, tampouco, aos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235,
de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal (PAF).
O cerceamento do direito de defesa é o impedimento a que o contribuinte
conheça do processo ou apresente contra-alegações em sua defesa nos termos que lhe
faculta a legislação. Ao ser notificado do lançamento, o contribuinte recebe o Auto de
Infração e os documentos que lhe deram causa, dispondo de 30 dias para elaborar sua
defesa e impugnar atos e fatos dos quais discordar, garantindo-se, assim, o
contraditório e a ampla defesa.
O interessado foi regularmente intimado, tendo recebido cópia dos Autos de
Infração, onde as infrações que lhe foram imputadas se encontram descritas e
capituladas. Foi assegurado ao interessado o prazo para defesa previsto em lei.
Pelo exposto, tem-se que não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou
omissão que importe em nulidade dos Autos de Infração.
DEDUÇÃO DE PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
Segundo consta do relatório fiscal, o interessado teria apropriado valores
indevidamente na conta “4311101012 Perda no Recebimento de crédito”, deduzindo
como despesas no ano calendário de 2004, a importância correspondente ao montante
de R$ 453.519,09, quando da apuração do Lucro Real.
O interessado alega ter observado os requisitos legais que autorizam a dedução
das perdas referentes aos créditos glosados, e, para tanto, confecciona as planilhas de
fls. 208/212, onde informa a composição das perdas indicando o valor de R$
149.706,17 para os créditos não recebidos até o limite de R$ 5.000,00, vencidos há
mais de 6 meses e sem necessidade da cobrança administrativa; o montante de R$
218.569,24 para os créditos não recebidos entre o limite de R$ 5.000,00 até R$
30.000,00, vencidos há mais de 1 ano e com a respectiva cobrança administrativa;
além do montante de R$ 85.243,68 para os créditos de limite superior R$ 30.000,00,
vencidos há mais de um ano e com a respectiva cobrança judicial. Assim, considera
comprovado os créditos não recebidos no valor de R$ 453.519,09 registrado no Livro
Razão, que é a soma dos valores de R$ 149.706,17 + R$ 218.569,24 + R$ 85.243,68
(fls.212).
Inicialmente deve ser destacado que o artigo 340 do RIR/99, preceitua que:
Art, 340. “As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas com despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo (Lei no 9.430, de 996, art. 9o).
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos (Lei no 9.430, de 1996, art.
9o §1o);
I- em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor,
em sentença emanada do Poder Judiciário;
II- sem garantia de valor:
a) até cinco mil reais, por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

b) acima de cinco mil reais, até trinta mil reais, por operação, vencidos há mais
de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa;
c) superior a trinta mil reais, vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III -....
IV -.....

Diante do exposto, com base na legislação acima citada, efetuando-se o
confronto entre a documentação juntada pelo interessado às fls. 87/168, quando foi
intimado pelo autuante às fls. 83/84, e as planilhas de fls. 208/212 apresentadas na
impugnação, resta comprovado:
1) créditos não recebidos com valores até o limite de R$ 5.000,00, vencidos há
mais de 6 meses, deduzidos como despesa conforme abaixo demonstrado, no valor de
R$ 86.813,64:
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO PAGOS ATÉ O
LIMITE DE R$ 5.000,00
DEVEDOR
DATA
No CH
VALOR
DOC. FLS.
JOSÉ P F N PEREIRA
23/04/1997
495798
40,00
90
RODOTRANS TRANSPORTES
16/04/1996
101196
52,50
103
MÁRCIA REGINA CARNEIRO ALVES
25/06/1998
IU-816838
80,00
115
FRANCISCO CARLOS P NUNES
14/09/1999
AS-488061
94,50
92
HUMBERTO SOARES SANTANA
29/12/1999
000056
105,00
120
EXPRESSO BRASIL 2000
23/09/1997
100115
126,00
109
CARLOS EDUARDO S COTRIM
24/11/1997
010106
134,18
136
MITH COM VEÍCULOS LTDA
16/10/1998
500662
136,50
151
MITH COM VEÍCULOS LTDA
16/10/1998
50661
136,50
154
CARPET CHIC IMPORTAÇÃO LTDA
31/05/2000
000108
151,25
121
SHA ASSES INT
11/10/1994
221275
157,50
97
JOSÉ MAURÍCIO FRANCO RODRIGUEZ
11/07/2001
000132
191,41
126
DARLHIMARY HIDALGO PERES
05/11/2001
515444
231,00
133
COMISSÁRIA DESP SOUZA ROCHA LTDA
11/102000
000340
241,50
157
PNL ASSESSORIA EM COM EXT. LTDA
06/07/2000
100143
252,74
129
AFFONSO CELSO THOMAZ PEREIRA
16/10/1997
010178
257,03
111
OCEÂNICA AGW COM REPRES
12/12/1997
001177
257,73
112
ALL STATES IMP. EXP
07/11/1996
489474
280,36
107
SALMON DE SOUZA
21/101997
206058
288,23
110
TRANSCOMEX TRANSP. CARGAS
30/031995
164968
305,90
98
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

ASA AGENCIAMENTO AFRETAMENTO
17/10/1996
100012
331,96
106
SAMPRE COM EXPORTAÇÃO
20/09/2001
100026
337,67
125
OSWALDO RODRIGUES PONTES
18/04/2000
301071
425,25
131
MONVOISIN IMP E E XPORTAÇÃO LTDA
09/04/2001
035000
472,50
122
AÇOMEX ASSES. C. EXTERIOR
22/05/1995
100141
522,29
135
SHA ASSESSORIA INT
11/10/1994
221273
587,82
96
SOKO IMP EXP
07/07/1998
416031
611,90
87
METALDENTE LTDA
05/06/1998
008046
614,00
88
ELETROSOFT COM IMPORT
22/12/1995
010525
663,16
91
ALHOA DA BARRA BAR
09/02/2001
723636
735,00
127
MEDITERREANEAN SHIP SERVICE
20/09/1995
100117
769,98
100
JEAN ROBERT NADIM SAID
13/08/1997
300341
785,52
108
ROBERTO BATISTA RAMOS
30/10/1998
300362
786,92
116
SÉRGIO DE SOUZA ROCHA
14/04/1998
000270
816,88
162
MFY REPRES. IMP. EXP
28/05/1996
687179
979,30
104
ELIANA DE FÁTIMA FERREIRA
24/04/1996
979917
996,33
102
MONVOISIN IMP E EXPORTAÇÃO LTDA
07/06/2001
100242
1.078,43
123
SÉRGIO SOUZA ROCHA
31/08/1998
917721
1.079,39
95
STOK BRAZIL COM
19/01/1998
611977
1.150,00
89
ASSCEX ASSES COM EXT.
30/05/1997
366735
1.299,88
137
CONGELADOS PAIS DO BRASIL LTDA
21/11/1999
010339
1.526,24
113
SUPREMA COM IMPOR
29/09/1995
114312
1.710,00
101
SPRIND METALÚRGICA IND E COM LTDA
30/08/2000
274693
1.718,93
128
VC AUTOMODELS COM E REPRES LTDA
24/05/2000
895411
1.768,39
130
ATIVA COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
18/10/1999
100905
1.762,18
118
JOSÉ CARLOS DA VEJA TAVES
18/01/1999
074112
1.778,84
93
AIR SEA DESPACHANTES LTDA.
19/06/1998
000320
1.911,27
94
HANYANG
05/06/1997
000211
1.918,00
138
MG MÁRIO GARDINI IMP E EXP LTDA
28/06/1996
001980
2.040,00
105
OTÁVIO ALFREDO SOARES MOSER
02/06/1997
HT-042475
2.084,77
140
HENRIQUE JOSÉ C. FONSECA
18/07/1995
665477
2.233,10
99
MARCIO CELSO KANAGAE
11/07/2001
000179
2.337,83
134
LUANA CRISTINA P. GUIMARÃES
20/04/1999
FE-413208
2.773,48
117
ASSES COM. EXT SOUZA ROCHA
16/03/1998
000082
2.802,24
114
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

HANYANG
19/06/1997
000212-7
2.804,00
139
UNION EAST
20/01/1999
000404
3.000,00
160
J & J METALURGICA DE ITAPIRA LTDA ME
27/08/2001
001819
3.016,00
167
NILANDIO CAMPOZIL LEITE
02/10/1997
583564
3.038,02
142
JULIO SOARES DA COSTA
11/10/94
000194
3.061,32
166
MÁRCIA/JOSÉ EVERTON
01/03/1996
855537
3.653,78
163
WASAI ASSESSORIA DE COM EXTERIOR
LTDA
21/11/2000
000182
3.670,56
158
ADUANAS SERV ADUANEIROS
03/04/1998
796279
3.917,48
147
SÉRGIO SOUZA ROCHA
05/01/2001
000994
4.330,40
155
SÉRGIO SOUZA ROCHA
14/04/1998
000269
4.676,52
161
COMISSÁRIA DESP CÉU E MAR LTDA
14/03/2001
878563
4.716,28
132
TOTAL
----
----
86.813,64
----
2) créditos não recebidos de valor acima de R$ 5.000,00 até R$ 30.000,00,
vencidos há mais de 1 ano e com a cobrança em andamento (doc. 86/168 e 226/252),
no valor de R$ 85.277,58
DEMONSTRATIVOS DOS CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO PAGOS
DEVEDOR
DATA
VALOR
Fls.
PNL ASSESSORIA EM COM EXT LTDA
05/07/2000
5.054,86
165 e 242
MITH COM DE VEÍCULOS LTDA
15/10/1998
5.055,00
153 e 226
M FÉLIX COM INTERNACIONAL LTDA
30/01/2001
5.166,00
159 e 243
KALIL GEORGE
19/02/1999
5.530,85
141 e 256
SÉRGIO L. RODRIGUES
16/03/1999
5.725,58
146 e 238
ASSCEX-ASSES.COM. EXT
24/02/1997
5.989,49
164 e 232
MITH COM. VEÍCULOS LTDAt
15/10/1998
6.796,90
152
MARCUS VINÍCIUS OLLIVER PONTES MEDEIROS
16/12/1999
7.169,89
143 e 245
PACIFIC. ASSES. C. EXT. LTDA
28/02/1997
9.392,87
148 e 247
MFG COML PRESENTES LTDA
27/10/1997
9.568,80
149 e 248
PAULO ROBERTO CAVALCANTI
29/05/1996
9.790.73
145 e 249
EUROTRADING COM INTERNACIONAL
03/01/1998
9.964,34
150 e 250
TOTAL
--------
85.277,58
---------

3) créditos não recebidos de valor acima de R$ 30.000,00, vencidos há mais de
1 ano e com a cobrança judicial em andamento (docs. 156, 259 e 300 ), deduzidos
como despesas no valor de R$ 85.243,68.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

Assim, do valor autuado de R$ 453.519,09, considero improcedente a glosa dos
créditos não recebidos no montante de R$ 257.334,90 ( R$ 86.813,64 + R$ 85.277,58
+ R$ 85.243,68), devendo ser mantido o valor de R$ 196.184,19 (R$ 453.519,09 –
257.334,90 = 196.184,19).
ADIÇÃO
NÃO
COMPUTADA
AO
LUCRO
REAL.
DESPESA
INDEDUTÍVEL
Segundo consta do relatório fiscal, ocorreu a apropriação indevida do valor de
R$ 400.000,00 na conta 4114102009 “Multas/indenizações” por ser despesa
considerada desnecessária à atividade operacional da empresa.
Como visto, o motivo deste item da autuação é o questionamento da
necessidade do gasto referente à indenização trabalhista por acidente de trabalho, e
não a comprovação documental da despesa de forma efetiva.
O autuante junta aos autos o Livro Razão e a homologação amigável do acordo
trabalhista às fls. 169 e 170/176.
Verifica-se que a despesa glosada é decorrente de acordo homologado em juízo
em virtude de ação civil de indenização por acidente de trabalho movida por Gilson
Lima Dallastra funcionário do interessado que à época participava da atividade
produtiva da empresa.
Portanto, nos termos do artigo 299 do RIR/1999, a despesa com acidente de
trabalho caracteriza-se como necessária e, desse modo, perfeitamente dedutível.
Deste modo, a glosa do valor de R$ 400.000,00 não deve prosperar, por não
restar comprovada a ocorrência da Infração.
CSLL LANÇAMENTO REFLEXO
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO
Isto posto, a nova base tributável ajustada apurada para o IRPJ e CSLL passa a
ser de:

Prejuízo Fiscal declarado
-19.705.964,64
Vlr. Tributável mantido
196,184,19
Prejuízo Fiscal Ajustado
- 19.509.780,45

Base Negativa declarada
- 19.712.457,16
Vlr. Tributável mantido
196.184,19
B Negativa da CSLL
-19.516.272,97

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 22/02/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 22/03/2010 (efls. 336 e segs), ou seja tempestivamente.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
I - DO BREVE RELATO DOS FATOS
A Recorrente foi autuada sob a alegação de que no ano calendário de 2004 não
teria: (i) observado os requisitos legais que autorizam a dedução das perdas no
recebimento de créditos na determinação do Lucro Real (valor de R$ 453.519,09); e
(ii) comprovado a necessidade de despesas operacionais realizadas a título de
pagamento de multas/ indenizações (valor de R$ 400.000,00).
Apresentou, tempestivamente, impugnação ao Auto de Infração lavrado,
demonstrado as razões e os documentos comprobatórios necessários para dedução das
perdas no recebimento de créditos e da despesa operacional realizada com pagamento
de indenização trabalhista.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
proferiu acórdão julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada,
reconhecendo parte das perdas de crédito apontadas e reconhecendo e excluindo da
base de cálculo do IRPJ o valor pago a título de indenização trabalhista.
Ainda assim, o r. acórdão não deve prosperar, tendo em vista que as deduções
realizadas pela Recorrente, em relação a perda de créditos para apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, respeitaram fielmente o disposto no artigo 9o da Lei n°.
9.430/96, bem como ao artigo 340 do RIR, conforme restará demonstrado.
A - DA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A
DEDUÇÃO DAS PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS - DA
NECESSIDADE DE EXAME DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
Conforme outrora afirmado, as regras estabelecidas pelo ordenamento jurídico,
prescrevendo requisitos para que o sujeito passivo deduza na apuração do Lucro Real
as perdas no recebimento de créditos, são prescritas pelo artigo 9o da Lei n°. 9.430/96,
fielmente reproduzido pelo Regulamento do Imposto de Renda (RIR) de 1.999, em seu
artigo 340.
As regras são específicas e direcionadas em função da perda de crédito sofrido
em determinado período.
Assim, para os créditos que montam o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o
único requisito que deverá ser respeitado pelo sujeito passivo para que seja possível a
dedução dos valores é a fruição do prazo de seis meses, contados da data de
vencimento do crédito, conforme determinação do artigo 9o, §1°, II, alínea "a" da Lei
n° 9.430/96.
Nestes termos, a Recorrente apresentou em sede de impugnação, documentação
e planilha de valores dos créditos perdidos que alcançavam o limite de R$ 5.000,00,
totalizando o valor R$ 149.706,17 (cento e quarenta e nove mil setecentos e seis reais
e dezessete centavos). No entanto, inexplicavelmente, a DRJ não aceitou parte dos
créditos perdidos indicados pela Recorrente, reconhecendo apenas parte dos valores
apresentados, totalizando o valor dedutível de R$ 86.813,64 (oitenta e seis mil
oitocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos).
Ao não reconhecer parte dos valores indicados pela Recorrente, a DRJ sequer
fundamenta os motivos pelo não reconhecimento dos créditos perdidos e deduzidos
pela Recorrente, bastando-se a dizer que "o interessado apresentou "arrazoado oral",
sem conteúdo probatório, juntando aos autos os documentos de fls. 87/168".
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

Ora, como poderiam os documentos apresentados pela Recorrente não possuir
conteúdo probatório, se a própria DRJ reconhece parte dos créditos perdidos
apontados? Tal procedimento torna-se contraditório!
Nesse sentido, reitera a Recorrente que os créditos perdidos, deduzidos da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL cumpriram fielmente o estabelecido no permissivo
legal, uma vez que não recebidos, sendo certa a fruição do prazo de seis meses
contados da data de vencimento dos créditos, conforme o seguinte quadro:
(...)
Quanto aos créditos com valores fixados entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00, a
legislação de regência da matéria, além de exigir que a obrigação tenha vencido há
mais de 1 ano, impõe, como pressuposto de dedutibilidade dos valores, a existência de
cobrança administrativa da dívida, exonerando expressamente a necessidade de
cobrança judicial. A construção legislativa do artigo 9o, § 1o, inciso II, alínea "b"
autoriza a seguinte compilação: poderão ser registrados como perda os créditos sem
garantia, de valor acima de R$ 5.000,00 até R$ 30.000,00, por operação, vencidos há
mais de 1 ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa.
Da mesma forma, a DRJ reconheceu apenas parte dos créditos apontados pela
Recorrente, identificando como valor reconhecido o montante de R$ 85.277,58
{oitenta e cinco mil duzentos e setenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos).
Contudo, conforme quadro subscrito, a perda de créditos compreendidos entre
R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00, totalizou o valor de R$ 218.569,24, havendo em todas as
operações cobrança administrativa, conforme se comprova pelos documentos já
relacionados ao processo.
(....)
Esclarece ainda a Recorrente que o crédito não recebido, superior a R$
30.000,00, utilizado como redutor da base de cálculo da Contribuição sobre o Lucro e
do Imposto sobre Renda, foi devidamente reconhecido e aceito pela DRJ, conforme
disposto em r. acórdão.
Sendo assim, de acordo com o entendimento da DRJ, a dedução dos créditos
perdidos realizados pela Recorrente chega ao seguinte montante:
(...)
Contudo, a união dos três valores deduzidos, realizados plenamente de acordo
com o permissivo legal, soma o seguinte numerário:
(...)
Reitera-se que, para cada um dos tipos de créditos existentes, a Recorrente
cumpriu rigorosamente os ditames da lei para sua dedução, não havendo motivo pelo
não reconhecimento de parte dos créditos deduzidos, enfatizando, por oportuno, que a
DRJ sequer fundamenta os motivos do não reconhecimento dos créditos em sua
integralidade.
Conforme entendimento pacífico deste Egrégio Conselho, as decisões
proferidas em primeira instância devem analisar fielmente os fatos e documentos
apresentados pelo contribuinte, sob pena de nulidade da decisão. Senão veja-se:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA - NULIDADE - É nula a decisão de primeira instância que deixa de
apreciar as provas e argumentos de defesa ofertados pela contribuinte, eis que
fundamentada em parecer inconclusivo exarado pela fiscalização. (1° Conselho de
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

Contribuintes / 8a. Câmara / ACÓRDÃO 108-09.498 - Data: 09.11.2007 - Publicação.
DOU 20.05.2008 - Relator. CÂNDIDO RODRIGUES NEUBER).
Conclui-se, portanto, que a glosa da dedução realizada pela D. Fiscalização se
fez indevida, merecendo reforma o r. acórdão proferido pela DRJ, requerendo-se
assim o provimento do presente recurso, com o reconhecimento integral das deduções
dos créditos perdidos apontados, conforme se fez demonstrado com os documentos
carreados aos autos.
III - DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, sendo reformado o r. acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, eis que documentalmente
comprovadas as deduções das perdas no recebimento de créditos na determinação da
apuração do Lucro Real da Recorrente, bem como o respeito aos requisitos legais que
as autorizam.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre autuação fiscal, apenas com redução de prejuízo e
base de cálculo negativa, referente ao ano-calendário de 2004, em que as infrações foram perdas
no recebimento de créditos lançados em conta contábil e não comprovados durante o
procedimento fiscal (montante de R$ 453.519,59) e a falta de comprovação da necessidade de
despesas operacionais inerente ao pagamento de multa/indenizações (valor de R$ 400.000,00).
Após trazer uma série de elementos probatórios em sede de impugnação, a DRJ
julgou parcialmente procedente o pleito do contribuinte, cancelando integralmente a parcela
referente à falta de comprovação da necessidade de despesas de R$ 400.000,00, mas mantendo
parcialmente, no montante de R$ 196.184,19, a glosa da dedução das perdas no recebimento de
créditos.
Em sede recursal, o contribuinte questiona a falta de critérios e transparência da
DRJ para não ter atendido a parcela não exonerada, pleiteado o cancelamento integral da
autuação fiscal com base nos documentos já acostados nos autos quando da impugnação.

Do recurso voluntário:
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

Considerando o montante exonerado, cabe frisar que está aquém do valor de
alçada para eventual recurso de ofício.
No que tange ao recurso voluntário, após a decisão a quo, de primeiro grau
administrativo, remanesceu a discussão inerente ao seguintes valores no tocante ao cumprimento
dos requisitos para dedução das perdas no recebimento de créditos (art. 9o da lei no 9.430/1996):
- créditos até 5 mil – critério 6 meses vencido – montante mantido na DRJ de R$
62.892,53;
- créditos de 5 mil a 30 mil – critério de vencido há mais de um ano e cobrança
administrativa – montante mantido na DRJ de R$ 133.291,66.
Para se verificar a questão divergente, há que se observar que autuação fiscal foi
inerente ao valor lançado na conta contábil 4311101012 – Perda no Recebimento de Crédito, no
montante de R$ 453.519,09.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte, apesar de intimado, não apresentou
respectivos documentos contábeis, apresentando apenas o razão contábil, conforme conta no
termo de constatação fiscal.
Em nova intimação fiscal, o contribuinte traz apenas um “arrazoado oral”, palavra
relatado no termo de constatação, e depois usado na sua defesa para enfraquecer a autuação e sua
parcela mantida, contudo, sem nenhum conteúdo probatório, conforme uma apreciação mais
detida de como transcorreu o procedimento fiscal.
Em sede de impugnação, o contribuinte traz uma série de documentos para
comprovar os valores deduzidos, aos quais foram analisados pela autoridade julgadora a quo, e
havendo elementos probatórios devidos conforme o requisito inerente ao art. 9o da lei no
9.430/1996, deu provimento ao contribuinte. A parcela não provida foi a respectiva falta de
provas, não importando quais os requisitos inerentes.
Ou seja, do valor contabilizado como perdas no recebimento de créditos (R$
453.519,09), os quais, conforme os autos, o contribuinte não trouxe nenhuma prova (segundo o
termo de constatação fiscal, apenas arrazoado oral), o contribuinte apresentou uma série de
elementos (cheques devolvidos, contratos, etc), os quais foram analisados na DRJ, e, pelo que
pode identificar, deu provimento parcial ao pleito do contribuinte.
Agora, em sede recursal, o contribuinte quer a justificativa para a parcela que não
foi lhe dado provimento. Ou seja, querendo inverter o ônus da prova.
Cabe destacar que na peça recursal, o contribuinte traz alegações de momentos
distintos – do termo de constatação fiscal e da decisão da DRJ. Por exemplo, questiona a
autuação fiscal que disse ter apresentado elementos sem conteúdo probatório, e a DRJ os
reconhecer. Ora, normal, se ele, conforme os autos, só os apresentou durante a impugnação.
Reiterando, em sede de recurso voluntário questiona a parcela não concedida pela
DRJ, e a falta de justificativa de não ter concedido. Contudo, como já analisado acima, decorre
de um montante contabilizado não demonstrado durante o procedimento fiscal, ao qual o
contribuinte trouxe elementos parciais durante a impugnação.
Caberia ao contribuinte ter demonstrada a diferença dos valores através de novos
documentos ou ter acusado eventual erro de análise da DRJ, o que não fez em nenhum momento
no seu recurso voluntário.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001427/2007-29

Deste modo, por falta de novos elementos probatórios e nenhuma nova
argumentação, em afronta ao princípio da dialeticidade, só resta NEGAR PROVIMENTO a
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital